Tribunal: TJMT
Processo: 1026491-67.2025.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026491-67.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO FREITAS DE ALCANTARA - CPF: 063.346.351-58 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

EDUARDO FREITAS DE ALCANTARA

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE CADASTRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, na qual se alegou prática de juros abusivos, cobrança de tarifas ilegais e pleiteou a repetição dos valores indevidamente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada excede o patamar de razoabilidade e configura abusividade;

(
ii
) saber se houve pactuação válida e expressa da capitalização mensal de juros;

(
iii
) saber se o valor da tarifa de cadastro extrapolou os parâmetros de razoabilidade e média de mercado, configurando cláusula abusiva;

(
iv
) saber se a configuração da mora contratual pode ser afastada diante das alegações de abusividade e se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (3,12% ao mês) não ultrapassa uma vez e meia a média de mercado, critério jurisprudencialmente aceito, não se configurando abusiva.

4. A capitalização mensal de juros encontra respaldo na legislação e jurisprudência, desde que expressamente pactuada, sendo válida a cláusula contratual nesse sentido.

5. A tarifa de cadastro, embora autorizada, foi cobrada em valor (R$ 1.800,00) nitidamente superior à média de mercado à época (R$ 967,27), configurando cláusula abusiva.

6. A restituição do valor cobrado em excesso deve ocorrer de forma simples, na ausência de demonstração de má-fé.

7. A mora contratual restou caracterizada, não havendo abusividade nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual, tampouco vício na notificação extrajudicial.

8. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de tarifa de cadastro em valor manifestamente superior à média de mercado configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, §1º, III, do CDC.

2. A restituição do valor cobrado em excesso deve observar a forma simples, quando não evidenciada a má-fé do fornecedor.

3. A configuração da mora contratual somente é afastada se constatada a abusividade de encargos exigidos durante a fase de normalidade contratual."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Eduardo Freitas de Alcântara, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face do Banco Daycoval S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

Na origem, o magistrado singular concluiu pela inexistência de qualquer ilegalidade na cobrança das tarifas previstas no instrumento contratual, bem como rejeitou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, reconhecendo a validade dos encargos pactuados no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Dos juro
s
remuneratório
s;

Da cobrança de tarifas ilegais
;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento do recolhimento de custas
.
(ID
329345399
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, bem como o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita
concedidos à parte recorrente. No mérito, rebate as alegações da recorrente e defende o desprovimento recursal
(ID nº
329345398
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

EDUARDO FREITAS DE ALCANTARA

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrida
BANCO DAYCOVAL S/A
.

Da impugnação à justiça gratuita concedida ao autor da demanda.

A meu ver, a preliminar suscitada pela parte recorrida não merece acolhimento.

Isso porque não foi apresentada qualquer tese jurídica ou elemento probatório idôneo que infirmasse a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte apelante, tampouco se demonstrou alteração fática capaz de justificar a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Assim, não há falar em ofensa ao contraditório ou em irregularidade processual, permanecendo
incólume
a aplicação do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar suscitada, porquanto as razões recursais expostas pelo apelante não se limitam à mera reprodução da petição inicial ou da impugnação à contestação, mas enfrentam, de forma detalhada e específica, os fundamentos fático-jurídicos que embasaram a sentença recorrida.

A peça recursal observa o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, ao desenvolver argumentação jurídica dirigida contra os pilares decisórios da sentença, notadamente quanto à suposta abusividade dos encargos contratuais e à legalidade das tarifas impugnadas, não se podendo cogitar, assim, de violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
Eduardo Freitas De Alcantara.

2
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos que as partes entabularam contrato de financiamento de veículo, formalizado por meio da
Cédula de Crédito Bancário nº 14-1714228/23
, firmado em
19 de maio de 2023
.

Extrai-se, ainda, dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição do veículo
Volkswagen Gol 1.0 Flex, ano/modelo 2019/2020, cor branca
, no valor total financiado de
R$ 39.416,41 (trinta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos)
, sendo este objeto de
alienação fiduciária
, pactuada em
48 parcelas de R$ 1.594,71 (mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos)
.

Aduz a parte apelante que a instituição financeira pratica a cobrança de
juros abusivos
no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma
taxa de juros superior à média de mercado vigente à época da contratação
, devendo ser reconhecida a abusividade da cobrança.

Afirma, ainda, que a instituição financeira, ora apelada,
inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas
, como a
tarifa de cadastro
, no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças
majoraram o valor das prestações mensais
, resultando em
onerosidade excessiva
dos valores pagos. Sustenta ser necessário o
ressarcimento dos danos materiais suportados
, decorrentes das supostas cobranças indevidas.

Por outro lado, a instituição financeira apelada sustenta que, no presente caso,
não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores pactuados
, bem como não há que se falar em onerosidade excessiva, conforme demonstrado por meio dos documentos acostados aos autos.

Aduz, ainda, que foram devidamente
cumpridos os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no que se refere à
cobrança de encargos e tarifas contratadas
, além de defender que os
juros pactuados estão em conformidade com a média de mercado
, segundo parâmetros do Banco Central do Brasil.

Por fim, afirma que a sentença vergastada
não merece reparos
, pois foi devidamente constatada a
regularidade da contratação, a legalidade dos encargos aplicados e a ausência de abusividade nos termos pactuados
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, consignando-se que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).
2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Constata-se que, no contrato celebrado entre as partes — Cédula de Crédito Bancário nº 14-1714228/23, firmada em 19 de maio de 2023 — foi convencionada a aplicação de juros remuneratórios à razão de
3,12% ao mês
, equivalentes a
44,58% ao ano

(ID nº 329344436).

Além disso, o instrumento contratual prevê, de maneira expressa, a capitalização mensal dos juros, bem como a incidência de tarifas e encargos acessórios que integram o Custo Efetivo Total (CET). Tal indicador, destinado a refletir o custo financeiro global da operação, foi fixado em
3,59% ao mês e 52,65% ao ano
, evidenciando que o CET representa o custo total da contratação, englobando inclusive as demais taxas e encargos diluídos nos valores a serem pagos pelo consumidor.

Com efeito, consulta realizada ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil demonstra que a taxa média de juros para operações de financiamento de veículos a pessoas físicas, no mês de
maio de 2023, era de 2,08% ao mês e 28,08% ao ano.

Nesse contexto, ainda que a taxa contratada se situe em patamar superior à média apurada, não há que se falar em onerosidade excessiva, porquanto os encargos pactuados não ultrapassam o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, critério consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como balizador da abusividade.

Assim, inexistindo desproporção manifesta ou desequilíbrio relevante, não se justifica a intervenção judicial para revisão do pacto nesse aspecto, devendo ser preservada a validade das cláusulas contratualmente estipuladas.

2.2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que ela pode ser considerada como
“clara e expressa” quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda nesta senda
, cumpre salientar que, à luz do conjunto probatório constante dos autos, não se verifica qualquer imposição à parte apelante para contratação das taxas ajustadas. Ainda que se trate de contrato de adesão, ao firmá-lo, a contratante demonstrou ciência e anuência quanto às cláusulas nele previstas, assumindo voluntariamente os encargos pactuados.

Ademais, diversamente do que sustenta a recorrente, as taxas de juros encontram-se claramente estipuladas no instrumento contratual, em
destaque e com valores perfeitamente legíveis já na primeira página. Não basta a alegação genérica de se tratar de contrato de adesão, pois incumbe à parte, antes de apor sua assinatura, proceder à leitura, ao menos, das informações essenciais ali contidas, não podendo, após a formalização do ajuste, pretender eximir-se dos efeitos das condições que aceitou.

2.4.
Da cobrança de IOF.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razãooapelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicionalno valor de R$79,19, que, no entendimento do STJ, com basenoprocedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou osREsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que
:
“
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

Tarifa de cadastro.

No que tange à tarifa de cadastro, a sentença entendeu por sua legalidade, diante da autorização normativa contida na Resolução CMN nº 3.919/2010 e da jurisprudência pacífica do STJ que reconhece a licitude da cobrança, desde que em valor razoável e devida uma única vez.

Todavia, assiste razão ao apelante ao sustentar a exorbitância do valor cobrado, que alcançou a quantia de R$ 1.800,00, contra uma média de R$ 967,27, conforme dados do próprio Banco Central para a época.

A cobrança de tarifa de cadastro em valor quase duas vezes superior à média de mercado extrapola os limites do razoável e da boa-fé objetiva, caracterizando cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

Assim, impõe-se a restituição do valor cobrado em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.
6
.
Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Registre-se que, em minha orientação pessoal, tenho me posicionado, em casos análogos, pela inaplicabilidade da penalidade quando não demonstrada a existência de má-fé por parte do fornecedor.

Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, este Relator tem acompanhado o entendimento consolidado no âmbito desta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por ocasião do julgamento do Tema 929 (
EREsp
1.413.542/RS), no qual se fixou a seguinte tese:

"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo."

Ocorre que o STJ modulou os efeitos desse entendimento, definindo que, em se tratando de contratos privados, sua aplicação somente alcança as cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021.

Assim, para cobranças anteriores a essa data, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor; para aquelas posteriores, basta a demonstração de conduta violadora da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, restou comprovado nos documentos acostados à apelação que a média da tarifa de cadastro praticada pelas instituições financeiras no mesmo período da contratação era de aproximadamente R$ 967,27, ao passo que o banco apelado exigiu do consumidor o valor de R$ 1.800,00, o que representa uma sobretaxa de 186,09% sobre o valor médio apurado.

Tal disparidade revela evidente abuso, uma vez que não há demonstração de que os custos efetivos do serviço justifiquem o valor imposto. Assim, mostra-se de rigor o reconhecimento da abusividade parcial da cláusula contratual, com a consequente devolução do valor excedente, a ser apurado em liquidação, na forma simples, por ausência de má-fé comprovada.

Da alegação de descaracterização da mora.

A descaracterização da mora somente se verifica quando constatada abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual, especialmente no que se refere aos juros remuneratórios e à capitalização. No caso em exame, não foram identificadas cláusulas abusivas relacionadas a tais encargos. Ademais, a constituição em mora foi regularmente comprovada mediante notificação extrajudicial, sendo desnecessária a demonstração do recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

De igual modo, em consonância com a orientação consolidada no Tema 28 do STJ, apenas o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados na fase de normalidade contratual seria apto a afastar a mora, o que
não se verifica na hipótese dos autos. Assim, permanece hígida a constituição em mora do devedor.

Por oportuno, ressalto que, da análise dos autos de origem, verifica-se que o veículo objeto da avença sequer foi apreendido, tampouco há notícia de ajuizamento de ação de busca e apreensão pela instituição financeira recorrida. Diante disso, não subsiste qualquer elemento que afaste a configuração da mora, a qual se mostra plenamente caracterizada.

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Diante do parcial provimento do recurso, com o reconhecimento da abusividade da tarifa de cadastro, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Assim, reconhecida a sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios da seguinte forma:

O autor/apelante suportará
8
0% das custas e honorários fixados na sentença de origem;

O réu/apelado, por sua vez, arcará com os
2
0% restantes, inclusive sobre o valor da condenação decorrente da devolução parcial da tarifa de cadastro, observado o art. 98, § 3º, do CPC quanto à suspensão da exigibilidade das verbas em face da gratuidade de justiça deferida ao autor.

Mantém-se, por ora, a verba honorária fixada na origem, com adequação da proporcionalidade da condenação entre as partes, conforme acima definido.

CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro, determinando a restituição do valor cobrado em excesso — correspondente à diferença entre R$ 1.800,00 e R$ 967,27 —, a qual deverá ser devolvida em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos computados desde a data do desembolso, facultada a compensação com eventual saldo devedor existente no contrato, se houver.

Proceder à redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor, mantendo-se
incólume
, quanto ao mais, a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025